Tribunal: TJDFT
Processo: 0753543-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753543-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: MDF Móveis Ltda Agravados: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon-DF D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária MDF Móveis Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0724691-73.2025.8.07.0007, assim redigida: “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do PROCON/DF, postulando tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo réu. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela antecipada. Com efeito, a decisão administrativa impugnada está devidamente motivada, teve origem na reclamação junto ao PROCON-DF (processo administrativo n° 0015-001622/2015), feita pela consumidora Cândida Lucia da Silva Melo, que alegou que, ao ligar o aparelho de TV, percebeu que a tela estaria quebrada. A questão da possibilidade de dano decorrente de transporte ou mau uso, e não de defeito de fabricação, é matéria de mérito e deve ser comprovada pela autora, em eventual dilação probatória. Assim, multa administrativa no montante de R$ 24.960,00 aplicada à autora tem fundamento fático e jurídico, pois existe previsão legal. O valor da multa não é desproporcional, pois a autora possui 39 (trinte e nove) filiais e sequer se enquadra no conceito de ME ou EPP (petição de ID 255332481). Ademais, a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 18, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor decorre de disposição expressa da lei e a relação entre a autora e a consumidora é abarcada pelo microssistema do CDC. Por fim, a manifestação da autora, protocolada em 25/10/2013, no âmbito do processo administrativo, é realmente intempestiva e não houve prejuízo, pois o recurso administrativo interposto pela fabricante (BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA) foi conhecido e improvido. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela antecipada. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” A agravante alega em suas razões recursais, em síntese, a formalização, em seu desfavor, de decisão administrativa proferida pelo Procon-DF, por meio da qual a recorrente foi submetida ao pagamento de multa no valor de R$ 24.960,00 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta reais), em razão de suposto defeito em produto comercializado à consumidora Cândida Lucia da Silva Melo. Sustenta a ocorrência de nulidades no procedimento administrativo, tendo alegado ausência de motivação específica, cerceamento de defesa e desproporcionalidade da penalidade. Argumenta que sua defesa oferecida tempestivamente não foi apreciada e que a decisão administrativa limitou-se a transcrever dispositivos legais, sem indicar elementos concretos que justificassem a aplicação de penalidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de sobrestamento da exigibilidade da multa até o julgamento definitivo da ação anulatória ajuizada na origem. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 79110383). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sobrestamento da exigibilidade da multa administrativa no montante de R$ 24.960,00 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta reais), aplicada pelo Procon-DF nos autos do Procedimento Administrativo no 0015001622/2015. A questão atinente à fiscalização promovida pelo Procon-DF requer a devida reflexão a respeito do denominado “poder de polícia” e dos respectivos atributos exercidos pela Administração Pública para a consecução de suas finalidades. A prática do ato administrativo ora em exame está fundada no atributo da autoexecutoriedade. O critério correlato, aliás, a esse respeito, é o da discricionariedade administrativa, que tem como norte os limites do próprio sistema jurídico. Com efeito, para Aloísio Zimmer Júnior[1] a “discricionariedade administrativa não decorre da ausência de legislação, mas opera em uma margem oferecida por ela, visto que todos os atos administrativos dependem da existência de lei anterior”. Assim, os atos discricionários deverão seguir os parâmetros legais a respeito dos indispensáveis critérios de competência, finalidade e forma. Ademais, nos atos administrativos discricionários sempre haverá um limite para o exercício das escolhas procedidas pelo Administrador Público. Em razão dessa peculiaridade mostra-se correto o ensinamento de Juarez Freitas[2] no sentido de que “não há que falar-se em pura discricionariedade ou em pura vinculação, pois a discricionariedade consiste em limitada liberdade de escolha”. Como leciona Almiro do Couto e Silva[3] o “poder de escolha, característico do poder discricionário, relaciona-se com o ‘se’ e com o ‘como’ da ação administrativa ou com ambos. O poder de eleição entre praticar ou deixar de praticar determinado ato (escolha quanto ao ‘se’) exprime margem mínima de poder discricionário”. Essas características dos atos discricionários são o que os distinguem dos atos vinculados. No ato vinculado não há margem de escolha para a atuação da Administração Pública. Os requisitos do ato (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) estão condicionados ao que determina a regra de regência, impossibilitando qualquer juízo de conveniência e oportunidade. Convém ressaltar que no presente caso a recorrente argumenta a ocorrência de nulidade no curso do procedimento administrativo deflagrado em seu desfavor (no 0015001622/2015), por ausência de motivação específica, cerceamento de defesa e desproporcionalidade da penalidade aplicada. A análise atenta dos autos, no entanto, revela a regularidade do procedimento administrativo. Com efeito, a notificação para oferecimento de defesa escrita foi expedida com prazo de 10 (dez) dias corridos (Id. 251574492, fl.10, dos autos do processo de origem), tendo sido regularmente recebida pela agravante aos 14 de outubro de 2013 (Id. 251578696, fl.5, dos autos aludidos). A defesa, no entanto, foi protocolada apenas aos 4 de novembro de 2013, fora do prazo estabelecido, circunstância que afasta a alegação de cerceamento de defesa. Ademais, a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, tendo reconhecido a responsabilidade objetiva e solidária da vendedora e do fabricante pelo defeito do produto, bem como a prática abusiva consistente na recusa de atendimento pela assistência técnica, nos termos das regras previstas nos artigos 18 e 39, inc. II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. O parecer jurídico e a decisão administrativa também destacam que a agravante não apresentou prova técnica capaz de demonstrar a alegação por ela articulada no sentido de que teria havido mau uso do produto pela consumidora. Convém destacar que é atribuição do fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou da ocorrência de excludente de responsabilidade. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO E SERVIÇO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. 1. Sobre a responsabilidade por vício do produto e do serviço, o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar quando o produto apresenta vícios que o tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destina. Lado outro, o dever de indenizar pode ser afastado se o fornecedor provar a ocorrência de alguma causa excludente da responsabilidade objetiva, como a inexistência de vício do produto ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 1.1. No caso, embora a consumidora tenha contribuído para as falhas existentes no motor ao não realizar as revisões da forma adequada, restou evidente que, não só a concessionária não conseguiu identificar e realizar os reparos devidos, como ainda deixou o veículo sem condições de rodagem após a abertura do motor. Outrossim – além de os defeitos relatados em março de 2020 poderem estar relacionados aos problemas de superaquecimento apresentados em setembro de 2019, haja vista que a concessionária deixou de fazer uma manutenção perfeita ao não realizar a abertura do motor para verificar a origem do problema – o laudo pericial verificou que o fluido de arrefecimento precisava ser completado ou trocado antes do previsto no plano de manutenção da montadora. Logo, ante o vício do produto e do serviço, escorreita a sentença que condenou a concessionária à aquisição do veículo da consumidora. 2. Na hipótese em exame, como a proposta de compra do veículo da consumidora estava condicionada à aquisição de outro automóvel na concessionária, é indevida a retenção da multa contratual pela desistência, pois configurada conduta abusiva de venda casada, vedada no art. 39, inc. I, do CDC. 3. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes. 4. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação por litigância de má-fé, como suscitado em contrarrazões, vez que ausente conduta maliciosa lastreada na interposição de recurso manifestamente protelatório, sobretudo quando parcialmente procedente o recurso. 5. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. 6. Apelações conhecidas e providas em parte.” (Acórdão 1866752, 0702231-22.2021.8.07.0011, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÍTIO ELETRÔNICO DE COMPRAS COLETIVAS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO NA INSTRUÇÃO. § 3o DO ART. 14 DO CDC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se ainda que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2 – A inexistência de tentativa prévia de composição extrajudicial não retira o direito de buscar em juízo a tutela pretendida, razão pela qual não há de se condicionar a existência do interesse processual a tanto, sob pena de se afrontar o inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal da República, que assegura o amplo cesso à Jurisdição. 3 – O ônus da prova sobre a existência ou não de vícios nos produtos cabia às Rés, o que restou bem definido na decisão em que se saneou o Feito, de modo que é incabível a alegação de que a Autora não comprovou os vícios nos produtos adquiridos, com a finalidade de infirmar a fundamentação da sentença, quando este ônus não lhe incumbia, sobretudo considerando que a Autora apresentou termo técnico, emitido por assistência autorizada da fabricante dos aparelhos celulares, que atesta a impossibilidade de conserto dos produtos em garantia, em razão da realização de modificações não autorizadas, o que não foi infirmado pelas Requeridas. 4 – Constituindo a Ré/Apelante empresa que se utiliza de sua plataforma de vendas coletivas, na qual confere descontos ao consumidor para a aquisição de cupons que concedem a fruição de produtos e serviços, tomando os pagamentos diretamente do consumidor e auferindo lucros e vantagens econômicas com suas vendas efetuadas em parceria com outros estabelecimentos e marcas, não há como se afastar a sua posição de fornecedora na cadeia de consumo e, por consequência, sua responsabilidade solidária pelos vícios existentes nos produtos oferecidos. 5 – Não prospera a alegação de excludente de responsabilidade em razão de suposta culpa exclusiva de terceiro, com fulcro no artigo 14, § 3o, do CDC, que preceitua que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tendo em vista que a primeira Requerida é fornecedora e não pessoa alheia à relação de consumo. Terceiro, para fins do disposto no art. 14, § 3o, do CDC, é a pessoa que não integra a relação de consumo, que é estranha à cadeia de fornecimento (REsp 980.860/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a T., DJe 2-6-2009). Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1325098, 0001123-38.2017.8.07.0011, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Por fim, não pode ser admitida, em concreto, a ocorrência da alegada, desproporcionalidade manifesta do montante da multa aplicada, diante da estrutura empresarial da agravante, que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. Aliás, a recorrente não demonstrou que a imediata produção dos efeitos da penalidade pecuniária causaria prejuízo a sua esfera jurídica, pois a exigibilidade da multa em questão não consiste em medida irreversível e suficiente para esvaziar, em absoluto, o direito formativo deduzido pela sociedade empresária nos autos de origem (declaração de nulidade do procedimento administrativo). Finalmente, convém ressaltar que, em casos como o presente, o controle judicial do ato administrativo deve levar em consideração “as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente”, de acordo com a regra prevista no art. 22, § 1o, da LINDB. No caso em exame, a atuação do Procon-DF decorreu do exercício legítimo do poder de polícia, voltado à proteção das relações de consumo, tendo sido observados os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis. A decisão administrativa está formalmente motivada, indicando os fundamentos jurídicos e fáticos da penalidade, inclusive a reincidência da agravante na violação de direitos do consumidor (Id. 251578696, fl.18 dos autos aludidos), circunstância que justifica a dosimetria da multa nos termos da regra prevista no art. 57 do CDC. Assim, a mera alegação de nulidade, baseada na desconsideração de defesa intempestiva, não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, sobretudo quando demonstrada a regularidade da notificação e a motivação do ato sancionador. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZIMMER JÚNIOR, Aloísio. Curso de Direito Administrativo. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007. [2] FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. [3] COUTO E SILVA, Almiro do. Poder Discricionário no Direito Administrativo Brasileiro. Revista de Direito Administrativo, v. 179-180, p. 51-67.